Tribunal: TJBA
Processo: 8072768-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072768-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO BONINA

Advogado(s)
:
JANAINA TITO DA SILVA, ALESSANDRA SALES LOPES

AGRAVADO: WALMIR LUZ MARQUES DE AQUINO FILHO e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA – REALIDADE DOS AUTOS QUE DEMONSTRA SE CUIDAR DE CONDOMÍNIO SEM RESERVAS E CUJO PAGAMENTO DAS USTAS PODERÁ GERAR PREJUÍZO A MANUTENÇÃO DE SUAS OBRIGAÇÕES – SITUAÇÃO ECONÔMICA RECONHECIDA PELA PRÓPRIA DECISÃO – RECURSO PROVIDO PARA DEFERIR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

1. C
uida-se de agravo de instrumento
agitado por condomínio em face de decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida em ação de cobrança de taxas condominiais, ainda sem triangulação
.

2.
A realidade dos autos de
monstra que o agravante
possui arrecadação que mal dá para pagar as despesas condominiais mensais, fato admitido pelo Eminente
a quo
, muito por conta de débitos de condôminos tais como aquele que se busca receber na origem.

3. É
previsão constitucional que "
o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
" (art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988)
e, conforme os termos da Súmula 481/STJ: "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
", o que se demonstra no caso em tela
.

4.
Estamos diante de
garantia fundamental,
restando amplamente
demonstrada a necessidade
d
a pessoa
jurídica requerente quanto a necessidade de gozar de
tal benefício,
entendimento que pode ser revisto a qualquer tempo, trazendo a parte interessada demonstração cabal em sentido contrário ao deferimento do benefício.

5.
Agravo provido para deferir a parte agravante a assistência judiciária gratuita total, que poderá ser revista caso se comprove alteração da renda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072768-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CONDOMINIO EDIFICIO BONINA
e como apelada
WALMIR LUZ MARQUES DE AQUINO FILHO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .